Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-68.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012413-68.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa em razão da indicação de fundamento legal revogado e da ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, instituído sem respaldo em lei complementar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ausência de fundamentação ou contradição ao deixar de analisar a alegação de que parte das CDA’s não estaria vinculada ao regime de estimativa, bem como se seria necessária a análise individualizada de cada título para eventual preservação parcial da cobrança.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia suscitada, consignando que a nulidade das CDA’s decorreu de dois fundamentos autônomos: a indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança e a ilegalidade do regime de estimativa instituído por decreto estadual.

4.

Ainda que algumas CDA’s não estivessem vinculadas ao regime de estimativa, subsiste causa autônoma suficiente para a nulidade, consistente na indicação de fundamento legal revogado, vício que compromete a validade de todos os títulos executivos.

5.

Nos termos do artigo 202, inciso III, do CTN, a correta indicação da origem e natureza do crédito tributário constitui requisito essencial da CDA, sendo a sua ausência ou erro causa de nulidade da inscrição e da execução fiscal, conforme artigo 203 do mesmo diploma.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo ofensa ao artigo 489, §1º, do CPC ou ao artigo 93, IX, da Constituição Federal quando há fundamentação suficiente.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A indicação de fundamento legal revogado na Certidão de Dívida Ativa constitui vício substancial que compromete a validade da inscrição e da execução fiscal. 2. Não há omissão ou ausência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia posta, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 202, III, e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012413-68.2021.8.11.0015, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO E ILEGALIDADE DE REGIME DE ICMS POR ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDA’s), em razão da indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da multa e da adoção de regime de ICMS por estimativa instituído por decreto estadual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indicação, nas CDA’s, de dispositivo legal revogado compromete a validade do lançamento e do título executivo; (ii) se é possível a convalidação do vício por alegada continuidade normativa; (iii) se a presunção de legitimidade das CDA’s afasta a nulidade reconhecida; (iv) se seria cabível a preservação parcial dos títulos executivos.

III. Razões de decidir
3. A indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança viola os arts. 202, III, do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, configurando vício substancial que compromete a validade do lançamento e da CDA, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A tese de continuidade normativa não autoriza a convalidação de lançamento fundado em norma inexistente ao tempo de sua constituição, em observância aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
5. A instituição de regimes de ICMS por estimativa simplificada, por operação ou complementar mediante decreto estadual, sem respaldo em lei complementar, afronta os arts. 146, 146-A e 150, I, da Constituição Federal, bem como extrapola os limites da Lei Complementar nº 87/96.
6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da demonstração concreta de vícios formais e materiais.
7. Inviável a preservação parcial dos títulos quando os vícios identificados atingem a própria estrutura jurídica do lançamento e da certidão dele decorrente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indicação, em Certidão de Dívida Ativa, de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança configura vício substancial insanável, que compromete a validade do lançamento tributário. 2. A criação de regime de apuração do ICMS por estimativa mediante decreto estadual, sem respaldo em lei complementar, viola o princípio da legalidade tributária e os arts. 146 e 146-A da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 146; 146-A; 150, I; CTN, arts. 142, 202, III e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, III, e 3º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; STJ, Súmula 392”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e ausência de fundamentação, ao argumento de que não houve enfrentamento do núcleo central da insurgência deduzida no agravo interno.

Sustenta que o Estado demonstrou expressamente que nem todas as Certidões de Dívida Ativa discutidas possuem origem no regime de ICMS por estimativa, havendo títulos fundados em infrações autônomas, como falta de recolhimento de ICMS normal, omissão de receitas e descumprimento de obrigações acessórias, cada qual com estrutura jurídica própria e independente.

Assevera que, diante dessa pluralidade de situações jurídicas, seria inviável a declaração genérica e indistinta de nulidade de todas as CDA’s, sem a necessária análise individualizada de cada lançamento tributário, afirmando violação ao artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, bem como ao dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que o acórdão limitou-se a reafirmar genericamente a existência de vícios estruturais, especialmente a indicação de fundamento legal revogado, sem examinar concretamente se tais vícios atingiriam todas as CDA’s indistintamente, tampouco se aplicariam às hipóteses em que os lançamentos decorreram de infrações diversas do regime de estimativa.

Com base no exposto, requer (ID. 360903389):

“
Diante do exposto, requer o Estado de Mato Grosso o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com o efetivo enfrentamento da tese de que nem todas as CDAs discutidas nos autos estão vinculadas ao regime de estimativa, impondo-se análise individualizada dos títulos executivos. Uma vez reconhecido o vício, requer seja atribuído efeito infringente aos embargos, com a consequente revisão do julgado. Nesses termos, pede deferimento
”.

Ausente as contrarrazões (ID. 363770392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DRA
. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012413-68.2021.8.11.0015, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante (ID. 348977369).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, não se verifica a alegada omissão apontada pelo embargante, tampouco hipótese de ausência de fundamentação apta a justificar a integração do julgado.

O acórdão embargado apreciou expressamente a insurgência deduzida no agravo interno, inclusive quanto à alegação de equívoco fático acerca da abrangência das CDA’s, consignando, de forma clara e objetiva, que a nulidade dos títulos não foi declarada de forma genérica ou indistinta, mas fundada em vícios específicos e autônomos, suficientes para comprometer a própria validade dos lançamentos tributários e das respectivas certidões de dívida ativa.

Constou expressamente do acórdão que a sentença reconheceu dois fundamentos independentes para a nulidade: o primeiro, consistente na indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança, qual seja, o artigo 45, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.098/98; e o segundo, relativo à ilegalidade e incompatibilidade constitucional do regime de ICMS Estimativa Simplificada, Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, instituído por decreto estadual sem respaldo em lei complementar.

Portanto, diversamente do que sustenta o embargante, houve efetivo exame da tese segundo a qual parte das CDA’s não estaria vinculada ao regime de estimativa.

O acórdão foi expresso ao consignar que, ainda que se admitisse, apenas por argumentação, que determinadas CDA’s não decorressem do regime de estimativa, subsistiria, por si só, causa autônoma e suficiente para a decretação de nulidade, consistente na indicação de fundamento legal revogado, vício que alcança todas as certidões impugnadas.

Esse ponto foi enfrentado de forma textual:

“A alegação do Estado de que algumas CDA’s referir-se-iam a infrações não vinculadas ao regime de estimativa não afasta a nulidade dos títulos, pois todas as CDA’s impugnadas apresentam o vício consistente na indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança. Ainda que algumas CDA’s não estivessem vinculadas ao regime de estimativa, a indicação incorreta do fundamento legal seria suficiente, por si só, para determinar a nulidade dos títulos.”

Dessa forma, não procede a afirmação de ausência de enfrentamento do núcleo recursal.

O que houve foi expressa rejeição da tese defensiva, mediante fundamentação suficiente, lógica e juridicamente adequada.

A mera circunstância de o resultado não coincidir com a pretensão da parte embargante não transforma o julgado em omisso.

Além disso, o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, invocado pelo embargante, não impõe ao julgador o dever de responder individualmente todos os argumentos expendidos pela parte, mas sim de enfrentar aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

No presente caso, isso foi precisamente realizado.

O acórdão enfrentou o argumento central — impossibilidade de nulidade global sem individualização — e concluiu que tal individualização existiu, porque os vícios identificados atingem a própria estrutura jurídica dos títulos.

A fundamentação, portanto, não é aparente, mas substancialmente suficiente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada:

“Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS)

Ainda sob a perspectiva constitucional, a decisão embargada observou plenamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual:

“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”.

A exigência constitucional é de fundamentação suficiente, e não de concordância com a tese recursal.

Não há nulidade quando a prestação jurisdicional é prestada com coerência lógica, exposição das razões de decidir e adequada subsunção entre os fatos e o direito aplicável.

Também não prospera a alegação de necessidade de exame isolado de cada CDA para eventual preservação parcial dos títulos.

Isso porque o acórdão reconheceu que a indicação de dispositivo legal revogado constitui vício substancial insanável, nos termos do artigo 202, inciso III, do CTN e do artigo 2º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, comprometendo a própria constituição do crédito tributário.

Dispõe o artigo 202, inciso III, do CTN:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa (...) indicará obrigatoriamente:

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.

E o artigo 203 do mesmo diploma estabelece:

“A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente”.

Logo, se o próprio fundamento legal da exação foi indicado de forma incorreta, não se trata de vício meramente formal ou sanável, mas de defeito que compromete a higidez do lançamento.

A tese de continuidade normativa igualmente já foi expressamente rejeitada no acórdão, que concluiu pela impossibilidade de convalidação de lançamento fundado em norma revogada, em observância aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

Portanto, a insurgência apresentada nos embargos não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas pretensão de rediscussão do mérito já decidido, providência incompatível com a estreita via integrativa do artigo 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por inconformismo da parte, nem à reapreciação da matéria já decidida sob fundamentação suficiente.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.
(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026